Tribunal: TCU
Processo: 016.111/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 174/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista o monitoramento do item 9.5 do Acórdão 2069/2017-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 4/4/2017, mediante o qual, em processo de aposentadoria de servidores da Fundação Universidade Federal do Maranhão (FUFMA), foi determinado à então Secretaria de Controle Externo no Maranhão (Secex-MA) que, " no respectivo processo anual de contas ", investigasse, " para efeito de eventual responsabilização, a ocorrência de pagamentos contemporâneos aos servidores da FUFMA de vantagens associadas a decisões judiciais já rescindidas, particularmente no tocante à URP de fevereiro de 1989 (índice de 26,05%) e à Gratificação de Atividade Executiva (GAE) ", Considerando que o "respectivo processo anual de contas" seria, em princípio, aquele referente ao exercício de 2016; Considerando, todavia, que a FUFMA não foi incluída na " relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2016 julgadas pelo Tribunal " (cf. Decisão Normativa 156/2016); Considerando a alteração promovida na estrutura organizacional desta Corte, com a extinção da Secex-MA e a transferência de suas anteriores atribuições relacionadas ao controle externo para outras unidades (cf. Resolução 305/2018); Considerando que, nos autos do TC- Processo 012.727/2016-4 , no qual prolatada a determinação ora monitorada, a Advocacia-Geral da União, ao pronunciar-se a respeito, qualificou como "casos pontuais" as falhas da administração da FUFMA reportadas pelo Tribunal (peça 34, p. 6, daquele processo); Considerando que, também naqueles autos, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) certificou o integral cumprimento das demais medidas prescritas no Acórdão 2069/2017-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, por fim, que a Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação), unidade técnica atualmente incumbida de oferecer subsídios para o julgamento das contas dos gestores das universidades federais, propugna o encerramento deste processo, por perda de objeto; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 243 do Regimento Interno, em considerar prejudicado o cumprimento da determinação inserta no item 9.5 do Acórdão 2069/2017-TCU-Primeira Câmara , bem como em autorizar o oportuno arquivamento dos autos: 1. Processo TC- Processo 016.111/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.